Tribunal: TCU
Processo: 009.151/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Maria Tânia Oliveira de Sampaio contra o Acórdão 18.812/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 7087/2023-TCU-Segunda Câmara 1. Processo no TC Processo 009.151/2015-0 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial). 3. Recorrente: Maria Tânia Oliveira de Sampaio (XXX.230.023-XX). 4. Unidade Jurisdicionada: Município de São Miguel do Tapuio-PI. 5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 8. Representação legal: Aderson Barbosa Ribeiro Sá Filho (12963/OAB-PI), representando Maria Tânia Oliveira de Sampaio. 9. Acórdão VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 18812/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.